Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745960-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ERISTELCLEYDE DE SOUZA MONTEIRO D E S P A C H O Há notícia nos autos originários de que o sócio da parte agravante faleceu, bem como a agravada. Intimem-se os representantes legais para dizer se tem interesse no prosseguimento do feito, bem como para juntar as respectivas certidões de óbito. Brasília, 2 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital